Tribunal: TJMT
Processo: 1001440-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001440-36.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), RONIVALTE GOMES BARBOSA - CPF: 030.886.721-18 (REQUERENTE), Ministério Público da Comarca de Cuiabá/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –

PRETENSÃO DE NULIDADE DE PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR
– AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA ANÔNIMA DE VENDA DE ENTORPECENTES NO LOCAL DO FLAGRANTE – CRIME PERMANENTE – DILIGÊNCIA POLICIAL – FUNDADA NA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM AS DILIGÊNCIAS PELA LOCALIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE E INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO COMPARTILHADO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA IDÔNEA DAS CONDUTAS DE TRÁFICO DE DROGA – DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE NO LOCAL ERA “PONTO” DE VENDA – QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ENCONTRADA EM PODER DO REQUERENTE –
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
.

A revisão, como os demais recursos (ou ações), está subordinada às condições de admissibilidade previstas na Lei para que possa ser julgada, e uma vez atendidas, deve a ação revisional ser conhecida.

A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito e, da mesma forma em relação à busca domiciliar quando em evidente situação de flagrância quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade e ao domicílio.

Não é possível a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o descrito no art. 33, § 3o da Lei Antidrogas, pois, o uso compartilhado exige prova sobre dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido não se destinava ao comércio;
in casu
, no entanto, houve denúncia anônima que no local era ponto de venda de drogas e não se logrou, provar que toda aquela quantidade apreendida (04 porções de cocaína, pesando pesou 39.43g), fosse destinada, única e exclusivamente, ao consumo compartilhado com pessoas do relacionamento ao revisionando.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal,
Ronivalte Gomes Barbosa
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando rescindir decisão condenatória transitada em julgado, na qual restou condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Sustenta que houve ilegalidade da busca pessoal e da busca domiciliar sem autorização judicial, quando os policiais devassaram seu imóvel sem seu prévio consentimento e autorização judicial, ou evidência do cometimento de crime no interior do imóvel, ou ainda, fundada suspeita. Concluindo que
“...EM MOMENTO ALGUM OS POLICIAIS INFORMARAM AS RAZÕES PELAS QUAIS “TINHAM CONHECIMENTO UM CASAL ESTAVA REALIZANDO O TRÁFICO DE ENTORPECENTE NA RUA TEXAS, DO BAIRRO SERRA DOURADA...”

Ainda, assevera que a inobservância do regramento constitucional e legal viola os direitos e garantias fundamentais e, por consequência, inutiliza integralmente o processo, tornando imprestável a totalidade dos atos realizados, já que provas contrárias à Constituição não são admitidas e tampouco podem servir como fundamento de qualquer decisão judicial. Assim, concluiu que não há elementos para afirmar a existência do fato.

Alternativamente, requereu a desclassificação do delito para uso compartilhado de substância entorpecente.

Pugna para que seja provido o pedido revisional para “declarar a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal e domiciliar realizadas (art. 157, caput, c/c art. 157, §1°, ambos do CPP), julgando a ação penal improcedente e absolvendo-o com fulcro no art. 386, inciso II ou VII, do CPP, em face de não existirem provas da existência do fato ou por inexistirem provas suficientes para a condenação, ou, ainda, pela desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, para aquele previsto no art. 33, §3°, ambos da Lei n° 11.343/2006.” (id. 32436992).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela improcedência da revisional (id. 34933957), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Revisão Criminal
– Tráfico de Drogas – Crime Permanente – Violação de Domicílio – Situação de Flagrância – Busca e Apreensão Pessoal e Domiciliar – Possibilidade – Precedentes STJ/TJMT – Tese de Desclassificação Para o Crime de Uso Compartilhado - Argumentação Genérica – Discurso de Apelação – Impossibilidade –
Parecer Pela Improcedência
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No vertente, a
presente revisão criminal proposta
Ronivalte Gomes Barbosa
, objetivando rescindir decisão condenatória transitada em julgado, na qual restou condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, o qual
transitou em julgado em 08 de maio de 2017
, sem a interposição de recurso.

O revisionando requer sua absolvição, com fundamento na
ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do revisionando. Alternativamente, seja desclassificado o crime de tráfico de drogas para o uso compartilhado (Art. 33, §4o da Lei de Drogas).

Sabe-se que o pedido em sede de revisão criminal, onde se busca a análise de processos findos, deve apoiar-se ao menos em uma das hipóteses prevista no artigo 621 da Lei Instrumental Penal, tendo como requisito indispensável a existência de trânsito em julgado de sentença condenatória, que segundo o parágrafo primeiro do artigo 625 da mesma Lei deve ser comprovado, através de certidão cartorária, quando da proposição, assim dispondo:
“O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos”,
requisitos que no presente caso, restaram preenchidos.

O artigo 621 do CPP, traz as hipóteses em que a revisão criminal é cabível:

“
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I
- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II
- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III
- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Portanto, restam atendidos os requisitos legais, razão pela qual, conheço da presente ação revisional.

Sustenta que houve violação do domicílio do revisionando, eis que a busca e apreensão pessoal e domiciliar ocorreu de forma ilegal, porque, na sua visão, a diligência foi efetuada sem o seu consentimento, sem autorização judicial e sem que houvesse qualquer fundada suspeita de flagrância de tráfico de drogas.

Narra a exordial que:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 08 de junho de 2016h, por volta de 20h, na rua Texas, Quadra 01, Casa 04, Bairro Serra Dourada, os denunciados Thaisa Fernanda Souza de Araújo e Ronivalte Gomes Barbosa tinham em depósito, desautorizadamente e para outros fins que não o consumo próprio, 04 (quatro) porções de cocaína, pesando 39,97g (trinta e nove gramas e noventa e sete centigramas) e 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 536,63g (quinhentos e trinta e seis gramas e sessenta e três centigramas), conforme Laudo Preliminar n°. 1343/2016, fls. 20/21.

Na data dos fatos, a Polícia Militar recebeu informações do grupo de inteligência de que no endereço acima indicado havia a comercialização de drogas. Então, os policiais deslocaram-se até o local e avistaram os denunciados parados na frente do mencionado imóvel.

Os dois sujeitos, ao perceberem a aproximação dos milicianos, saíram em direções opostas; a denunciada Thaisa Fernanda adentrou na residência e o denunciado Ronivalte fugiu pela rua, todavia, logo foi abordado e com ele foram encontradas 04 (quatro) porções de cocaína.

Os policiais acompanharam a denunciada Thaisa Fernanda que entrou na casa, e visualizaram o momento em que ela escondeu uma bolsa embaixo da cama. Em continuidade as buscas, de posse da bolsa, os policiais verificaram que a referida continha 04 (quatro) porções de maconha e 01 (uma) balança de precisão.

Tanto no flagrante quanto na delegacia, ambos os denunciados permaneceram calados, reservando no direito de falar apenas em juízo.

Todavia, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares e a apreensão de relevante quantidade de drogas, de natureza diversa (maconha e cocaína), bem como o fato do denunciado Ronivalte responder a processo por delitos de igual natureza perante a 9a Vara Criminal (Código 122036), revelam que os entorpecentes apreendidos não tinham destinação exclusiva ao consumo pessoal”
.

Destaca-se que o artigo 5o, inciso XI, da Constituição da República consagrou a regra de que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

O texto constitucional estabeleceu, no referido dispositivo, a máxima de que a morada de alguém é seu asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade. Ao mesmo tempo, previu, em
numerus clausus
, as respectivas exceções, quais sejam: a) se o morador consentir; b) em flagrante delito; c) em caso de desastre; d) para prestar socorro; e) durante o dia, por determinação judicial.

Por sua vez, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese, referente ao Tema 280:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(negritei).

Portanto, o contexto fático deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicílio. Em outros termos, as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar as fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio e a eventual prisão em flagrante do suspeito.

Neste contexto, o crime de tráfico de drogas, por seu tipo plurinuclear, enseja diversas situações de flagrante.

In casu
, no que tange à ilicitude das provas por ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade na busca e apreensão pessoal do revisionando, extrai-se que os
policiais receberam denúncias anônimas acerca da traficância exercida por um casal na rua Texas
, do Bairro Serra Dourada e que, ao passarem pelo local,
visualizaram o revisionando e a corré em atitude suspeita
, que o perceberem a guarnição policial se aproximar, dispersaram, sendo que a ré Thaisa foi abordada na sua residência e o requerente na rua.

Os acusados negaram possuírem um relacionamento amoroso, oportunidade que justificou a ré Thaisa que realmente estava na frente da residência próximo ao revisionando, pois havia acabado de vender entorpecente para o mesmo.

Ainda,
os policiais reconheceram que apesar da atitude suspeita dos acusados que se encontravam próximos uns dos outros e que ao verem a guarnição policial tentaram foragir.

Assim, emerge que os dois sujeitos, ao perceberem a aproximação dos milicianos, saíram em direções opostas;
Thaisa Fernanda adentrou na residência
e o condenado
Ronivalte fugiu pela rua, todavia, logo foi abordado e com ele foram encontradas 04 (quatro) porções de cocaína
.

Além disso, os policiais acompanharam Thaisa Fernanda, que entrou na casa, e visualizaram o momento
em que ela escondeu uma bolsa embaixo da cama
.

Em continuidade às buscas, de posse da bolsa,
os policiais verificaram que a referida continha 04 (quatro) porções de maconha e 01 (uma) balança de precisão.

Assim, em razão das fundadas suspeitas da mercância de entorpecentes realizada pelo requerente,
considerada a denúncia anônima
e a
reação do requerente
ao avistar a guarnição, os policiais realizaram a
revista pessoal
e lograram êxito em encontrar
04 (quatro) porções de cocaína em seu poder do, que pesou 39.43g (trinta e nove gramas e quarenta e três centigramas)
, ou seja, quantidade muito acima do que pode ser considerada para uso de uma pessoa
.

Como é de trivial sabença,
o tráfico de drogas é crime permanente
e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em
constante estado de flagrância
, autorizando, por
conseguinte a revista pessoal e o ingresso da polícia na residência do agente sem necessidade de mandado de busca e apreensão
.

Assim,
as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares
e a
apreensão de relevante quantidade de drogas
, de natureza diversa (maconha e cocaína), bem como o fato do condenado Ronivalte responder a processo por delito de igual natureza perante a 9a Vara Criminal (Código 122036), revelam que os entorpecentes apreendidos não tinham destinação exclusiva ao consumo pessoal.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 603.616/RO
, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

Assim sendo, sopesado o contexto fático da apreensão da droga, reconhece-se a justa causa para a revista pessoal, notadamente porque existiam informações precisas sobre a traficância no local (STF, RHC 172299/SP - Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 6.11.2019; STJ, AgRg no REsp no 1493995/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 19.12.2017).

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere dos julgados abaixo resumidos:

1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante delito da prática de crime previsto na Lei Antidrogas ou no Estatuto do Desarmamento, como ocorreu na hipótese em apreço, até porque referidos crimes possuem natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1595830/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 06/04/2017, DJe 11/04/2017).

E este e. TJMT:

1. Prescinde de verificação preliminar das informações, a ação policial deflagrada com fundamento em delação de usuário de drogas identificado nos autos. 2. Havendo fundados indícios da flagrância delitiva de um crime permanente, a demandarem a entrada no domicílio do suspeito, e justificados a posteriori, fica afastada a alegação de ilegalidade do flagrante e das provas dele decorrentes, assim como a tese de vulneração à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. (...)”.
(Ap 52388/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017)

Por outro lado, não se desconhece do julgamento do
habeas corpus
n. 598.051/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, em 02 de março de 2021, que em voto da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz reconheceu que não houve comprovação de consentimento válido para o ingresso no domicílio do acusado, reconhecendo a ilicitude das provas e, por consequência, absolver o suspeito.

Entretanto, no caso em julgamento no Superior Tribunal de Justiça, após denúncias anônimas o suspeito foi abordado em via pública e não foi encontrado nenhum entorpecente em sua posse e, em seguida os policiais forma até a sua residência onde localizaram a substância ilícita.

No presente caso, como alhures mencionado, os
policiais receberam denúncias anônimas acerca da traficância exercida por um casal na rua Texas
, do Bairro Serra Dourada e que, ao passarem pelo local,
visualizaram o revisionando e a corré em atitude suspeita
, que o perceberem a guarnição policial se aproximar, dispersaram, sendo que a ré Thaisa foi abordada na sua residência e o requerente na rua.

Desta forma,
os policiais reconheceram que apesar da atitude suspeita dos acusados que se encontravam próximos uns dos outros e que ao verem a guarnição policial tentaram foragir
, sendo que o revisionando
fugiu pela rua, todavia, logo foi abordado e em

revista pessoal,
lograram êxito em encontrar
04 (quatro) porções de cocaína em seu poder do, que pesou 39.43g (trinta e nove gramas e quarenta e três centigramas)
, ou seja, quantidade muito acima do que pode ser considerada para uso de uma pessoa, restando descaracterizada a pretensão de desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006
.

Portanto, não se aplica ao presente caso o julgamento do
habeas corpus
n. 598.051/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, pois o revisionando, após denúncia anônima de que um casal estaria comercializando substância entorpecentes naquela rua, foi surpreendido em via pública, momento em que tentou se evadir, com
04 (quatro) porções de cocaína em seu poder do, que pesou 39.43g (trinta e nove gramas e quarenta e três centigramas)

e posteriormente em revista na residência foi localizado mais entorpecente na bolsa da corré, que ao avistar a guarnição policial, também, se evadiu para o interior da residência.

Assim, por uma questão de lógica dos fatos retratados autorizaria a revista pessoal, bem com permitir a entrada na residência da corré.

Dessa forma, impõe-se concluir que não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida, tampouco pode-se falar em violação na revista pessoal ou da residência do revisionando, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele; seja porque havia fundadas razões para a revista pessoal realizada pelos agentes públicos.

Noutro ponto, o revisionando alega que
“sua conduta se amolda ao delito descrito no artigo 33, § 3o, da Lei de Drogas, já que estava compartilhando com seu amigo o uso de entorpecente que tinha adquirido da corré Thaisa.”

Não obstante as alegações do requerente, a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso compartilhado com a consequente readequação da pena, sem apontar em que consistiria, concretamente, o fundamento da suposta contrariedade da sentença à evidência dos autos, é discurso típico do recurso de apelação, que no caso ignora os estritos limites da ação voltada a rescindir coisa julgada material.

Note-se que, diante da congruência dos depoimentos dos policiais, bem como as circunstâncias da abordagem, bem como as várias denúncias recebidas, indicam a ocorrência do delito de tráfico de entorpecente, sustentam a tese de que os acusados estariam traficando drogas e não para o mero consumo pessoal.

Assim, analisando todas as provas contidas nesses autos, mormente os depoimentos prestados pelos Policiais Militares envolvidos na abordagem do revisionando, verifica-se a presença de fundamentos que inviabilizam a absolvição do requerente ou desclassificação do delito de tráfico de drogas.

Ademais, impende salientar que, os relatos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas e não deixa dúvida acerca da prática da narcotraficância pelos acusados, sendo a droga apreendida destinada à comercialização.

Além do mais, é o entendimento já pacificado na Turma de Câmaras Criminais Reunidas, conforme disposto no Enunciado no 8:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Outrossim, não são estranhas à realidade do país as figuras do usuário-traficante ou traficante-usuário, não sendo incomum que o réu estivesse traficando também com o intuito de alimentar seu vício, o que não afasta a conduta delituosa, se mostra incabível o pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 ou para o §3o do artigo 33, ambos da Lei no 11.343/2006, impondo-se, desse modo, a manutenção do juízo condenatório, pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Por todo exposto,
conheço parcilamente a presente revisão criminal, e nesta parte julgo

improcedente
o pedido revisional, mantendo incólume a r. condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021